Tribunal: TJMT
Processo: 1045965-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.282 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR PEQUENO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1045965-77.2020.8.11.0041, que, ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguiu parcialmente a execução e, quanto ao restante do débito, determinou a extinção total do feito por ausência de interesse de agir, com base na Lei Estadual no 10.496/2017. O apelante sustenta: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.282 do STF; (ii) a obrigatoriedade de observância da modulação dos efeitos fixada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000; e (iii) a impossibilidade de extinção de ofício da execução com fundamento em valor inferior a 160 UPFs.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da TACIN, à luz da tese fixada no Tema 1.282 do STF; e (ii) estabelecer se é admissível a extinção de ofício da execução fiscal com fundamento no valor do débito ser inferior a 160 UPFs, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais decorrentes da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares, conferindo-lhes natureza tributária compatível com os requisitos do art. 145, II e § 2o, da CF/1988, inclusive quanto à referibilidade do serviço e à base de cálculo.
4. A orientação firmada no Tema 1.282 possui eficácia vinculante e deve ser aplicada de imediato às causas pendentes, superando a jurisprudência anterior que reputava inconstitucional a cobrança da TACIN com base no Tema 16 do STF e na ADI 2908/SE.
5. A extinção da execução fiscal com fundamento exclusivo na inconstitucionalidade da TACIN afronta o entendimento consolidado no julgamento do RE 1.417.155/RN, exigindo a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da cobrança fundada em CDA lastreada em legislação estadual tida como constitucional.
6. A extinção de ofício da execução fiscal fundada no pequeno valor do débito — inferior a 160 UPFs — viola a Súmula 452 do STJ, que reconhece como faculdade privativa da Procuradoria-Geral do Estado a desistência com base na conveniência e oportunidade, não podendo ser imposta unilateralmente pelo Juízo.
7. As matérias suscitadas em contrarrazões pelo executado (ausência de citação válida, ilegitimidade passiva e ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica) não foram apreciadas em primeiro grau, sendo incabível sua análise direta em sede recursal, por demandarem dilação probatória e observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A tese fixada no Tema 1.282 do STF — que reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndios — possui aplicação imediata aos processos pendentes e legitima a exigência da TACIN.
2. A extinção de ofício da execução fiscal fundada em débito inferior a 160 UPFs viola a Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado.
3. Questões processuais não analisadas em primeiro grau, como ausência de citação válida e ilegitimidade passiva, não podem ser conhecidas diretamente em sede de apelação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II e § 2o; Lei Estadual no 10.496/2017; CPC, arts. 485 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Plenário, j. 26.03.2025, publ. 29.05.2025; STJ, Súmula 452; TJMT, Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, j. 23.07.2025; TJMT, Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, j. 19.08.2025; TJMT, Apelação no 0500655-81.2015.8.11.0041, j. 30.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045965-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), REFRIGERACAO PAULISTA COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.820.651/0004-69 (APELADO), ERNESTO MARIO BERTON - CPF: 075.005.808-00 (APELADO), IRIS MARIA MARTINS SILVA - CPF: 757.836.498-72 (APELADO), CELIO LUIZ WOLF - CPF: 906.087.558-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PRISCILA CASSOLI LEITE - CPF: 303.376.768-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO TEMA 1.282 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR PEQUENO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1045965-77.2020.8.11.0041, que, ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguiu parcialmente a execução e, quanto ao restante do débito, determinou a extinção total do feito por ausência de interesse de agir, com base na Lei Estadual no 10.496/2017. O apelante sustenta: (i) a necessidade de sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.282 do STF; (ii) a obrigatoriedade de observância da modulação dos efeitos fixada na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000; e (iii) a impossibilidade de extinção de ofício da execução com fundamento em valor inferior a 160 UPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da TACIN, à luz da tese fixada no Tema 1.282 do STF; e (ii) estabelecer se é admissível a extinção de ofício da execução fiscal com fundamento no valor do débito ser inferior a 160 UPFs, sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.282 reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais decorrentes da utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares, conferindo-lhes natureza tributária compatível com os requisitos do art. 145, II e § 2o, da CF/1988, inclusive quanto à referibilidade do serviço e à base de cálculo.

4.

A orientação firmada no Tema 1.282 possui eficácia vinculante e deve ser aplicada de imediato às causas pendentes, superando a jurisprudência anterior que reputava inconstitucional a cobrança da TACIN com base no Tema 16 do STF e na ADI 2908/SE.

5.

A extinção da execução fiscal com fundamento exclusivo na inconstitucionalidade da TACIN afronta o entendimento consolidado no julgamento do RE 1.417.155/RN, exigindo a reforma da sentença para permitir o regular prosseguimento da cobrança fundada em CDA lastreada em legislação estadual tida como constitucional.

6.

A extinção de ofício da execução fiscal fundada no pequeno valor do débito — inferior a 160 UPFs — viola a Súmula 452 do STJ, que reconhece como faculdade privativa da Procuradoria-Geral do Estado a desistência com base na conveniência e oportunidade, não podendo ser imposta unilateralmente pelo Juízo.

7.

As matérias suscitadas em contrarrazões pelo executado (ausência de citação válida, ilegitimidade passiva e ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica) não foram apreciadas em primeiro grau, sendo incabível sua análise direta em sede recursal, por demandarem dilação probatória e observância do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese fixada no Tema 1.282 do STF — que reconhece a constitucionalidade das taxas estaduais de combate a incêndios — possui aplicação imediata aos processos pendentes e legitima a exigência da TACIN.

2.

A extinção de ofício da execução fiscal fundada em débito inferior a 160 UPFs viola a Súmula 452 do STJ, constituindo faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado.

3.

Questões processuais não analisadas em primeiro grau, como ausência de citação válida e ilegitimidade passiva, não podem ser conhecidas diretamente em sede de apelação.

R E L A T Ó R I O

A hipótese em mesa versa sobre recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1045965-77.2020.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ajuizada em face da empresa REFRIGERAÇÃO PAULISTA COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA e seus coobrigados, visando à cobrança do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2017488815, referente à suposta ausência de pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

Na petição inicial da execução, o ente fazendário estadual pleiteou a citação dos devedores para pagamento do montante de R$ 32.503,93, com os acréscimos legais, requerendo, desde logo, a possibilidade de adoção das medidas de constrição patrimonial legalmente previstas, inclusive penhora eletrônica via BacenJud e bloqueio de veículos via Renud, além da condenação dos executados ao pagamento das custas e honorários advocatícios. (Id. 267701257).

Sobreveio sentença em que o ilustre magistrado sentenciante reconheceu, de ofício, a nulidade da cobrança da TACIN, por inconstitucionalidade da exação, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente do julgamento do Tema 16 da Repercussão Geral (RE 643.247/SP), e da ADI 2908/SE, ambas decisões que, ao reconhecerem a natureza indivisível e essencial dos serviços de combate a incêndios, firmaram a impossibilidade de seu custeio por meio de taxa, devendo ser financiados por impostos.

O juízo monocrático considerou, ainda, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao revisar seu entendimento nos embargos de declaração opostos à decisão proferida na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, afastou a modulação de efeitos inicialmente estabelecida, passando a adotar o efeito
ex tunc,
o que implicaria na nulidade da CDA desde sua origem.

Diante disso, foi determinada a extinção parcial do processo, sem resolução de mérito, quanto ao débito anulado (art. 485, IV, do CPC), permanecendo no feito apenas parcela residual inferior a 160 UPFs, cujo prosseguimento foi igualmente obstado com base nos arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, culminando na extinção total do feito por ausência de interesse processual. (Id. 267701274).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), que trata especificamente da constitucionalidade de taxas de prevenção e combate a incêndios instituídas por Estados, diferentemente do Tema 16, que cuidou apenas de taxas municipais. Sustenta, com base nesse novo julgamento paradigma, a conveniência do sobrestamento do feito, até pronunciamento definitivo do STF, conforme preconiza o art. 1.035, § 5o, do CPC.

Prossegue aduzindo, que a modulação de efeitos conferida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 — que limitava a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da TACIN a partir do trânsito em julgado — deve ser respeitada por todos os órgãos fracionários da corte mato-grossense, em atenção ao disposto no art. 927, V, do CPC. Rebate o argumento do juízo de origem quanto à prevalência do entendimento do STF, afirmando que os julgados do Supremo sobre taxas estaduais ocorreram em controle difuso e, portanto, sem eficácia vinculante, sendo inaplicáveis ao caso concreto. Argumenta ainda que a decisão na ADI 2908/SE e no Tema 16 do STF não possui força normativa para afastar a decisão proferida no controle concentrado local.

Por fim, alega que a extinção da execução com base no baixo valor remanescente contraria o princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa conferida ao ente federativo para cobrar seus créditos. Invoca a Súmula 452 do STJ, que veda a extinção de ofício de execuções fiscais de pequeno valor, sendo a aplicação do art. 2o da Lei Estadual no 10.496/2017 uma faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não uma imposição judicial. Pede, assim, a reforma da sentença para o reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário e o regular prosseguimento da execução. (Id. 267701276).

O recurso foi tempestivamente apresentado (Id. 267701277). Sem preparo por força de lei. (Id. 269137774).

Em contrarrazões, Ernesto Mário Berton, um dos executados, alegou de início, que jamais foi validamente citado nos autos, e que apenas tomou ciência do feito ao ser intimado para contrarrazões de apelação. Sustentou a nulidade da citação, com a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Aduziu, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, uma vez que deixou a sociedade em 1986, conforme registrado na Junta Comercial, e a empresa foram formalmente extinta em 2007, sendo impossível a ocorrência do fato gerador em momento posterior.

Enfatizou que os débitos tributários questionados referem-se a exercícios em que a empresa já se encontrava inativa, e que a CDA se originou de supostas irregularidades na escrituração fiscal, atividade incompatível com o status jurídico da empresa à época. Argumentou também que a inclusão de seu nome no polo passivo sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura grave ilegalidade, violando o art. 50 do Código Civil. Invocando precedentes jurisprudenciais, requereu o reconhecimento de sua exclusão do feito por ilegitimidade passiva, a nulidade da execução, e o imediato cancelamento da CDA.

Convocada a pronunciar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se nos autos afirmando não haver interesse público ou indisponível que justificasse sua intervenção obrigatória no feito, por se tratar de litígio entre partes plenamente capazes, versando sobre questão tributária sem reflexos coletivos ou sociais relevantes. (Id. 275498386).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1045965-77.2020.8.11.0041, ajuizada para cobrança da Certidão de Dívida Ativa no 2017488815, reconheceu, de ofício, a nulidade do débito relativo à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguindo parcialmente a execução fiscal, e, quanto ao remanescente, determinou a extinção total da ação por ausência de interesse de agir, à luz da Lei Estadual no 10.496/2017.

A insurgência do ente estatal se funda, essencialmente, em três pontos: a existência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.282 do STF, que recomendaria o sobrestamento do feito; a obrigatoriedade de observância da modulação de efeitos
ex nunc
fixada na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000; e, por último, na impossibilidade de extinção de ofício da execução em razão do valor inferior a 160 UPFs, por se tratar de faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado.

Em preliminar, acolho a arguição de nulidade da intimação da sentença. Apesar da certificação do trânsito, a Procuradoria Estadual demonstrou falha no mecanismo de comunicação, o que comprometeu a finalidade do ato. Reputo, assim, tempestivo o recurso.

No mérito, a sentença que afastou a exigibilidade da TACIN não subsiste à luz da orientação firmada, sob repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), cujo julgamento em Plenário concluiu-se em 26/03/2025, com publicação do acórdão em 29/05/2025. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
Trata-se de orientação vinculante, aplicável de imediato às causas pendentes.

Com esse precedente, restou superada a compreensão anterior que, com base no Tema 16 (RE 643.247/SP, envolvendo taxas municipais) e na ADI 2908/SE, reputava indevida a cobrança por entender tratar-se de serviço indivisível custeado por impostos. O Supremo, no Tema 1.282, tratou especificamente das taxas estaduais e realçou a referibilidade do serviço — inclusive quando potencialmente colocado à disposição — e a compatibilidade da base de cálculo com a atividade estatal, afastando a vedação do art. 145, § 2o, da CF, razão pela qual é legítima a exação.

No campo da Jurisprudência deste Sodalício, a título exemplificativo, cito: Apelação no 1004931-91.2021.8.11.0040, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Márcio Vidal, julgada em 23/07/2025; e Apelação no 1020942-55.2020.8.11.0001, relatada pela Desa. Maria Erotides Kneip, julgada em 19/08/2025. Em ambas, reformaram-se decisões que haviam afastado a exigência da taxa, aplicando de imediato a tese firmada pelo Supremo no Tema 1.282.

No particular dos autos, a CDA encontra amparo em legislação cuja constitucionalidade foi afirmada pela Corte Suprema, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, haja vista que afastou a exigibilidade da TACIN com base em precedente cuja eficácia restou superada pelo pronunciamento do STF.

Igualmente, quanto à extinção da execução em virtude do valor inferior a 160 UPFs, assiste razão ao apelante: a jurisprudência é pacífica no sentido de que a desistência por pequeno valor constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta de ofício pelo Juízo, à luz, inclusive, da Súmula 452 do STJ. Consequentemente, deve ser desconstituída a extinção decretada com esse fundamento, cabendo à PGE avaliar conveniência e oportunidade à luz da legislação aplicável.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2.

Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”
(N.U 0500655-81.2015.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida
Ferreira Fago, julgado em 30/04/2024, DJE 14/05/2024)

Quanto às contrarrazões de um dos executados, Ernesto Mário Berton, que suscitam ausência de citação válida, ilegitimidade passiva e falta de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não as conheço nesta sede, por demandarem veiculação própria e por não terem sido apreciadas em primeiro grau, onde a extinção prematura — calcada exclusivamente na suposta inconstitucionalidade da taxa — inviabilizou a triangularização regular. Com o restabelecimento da marcha processual, tais questões poderão ser oportunamente ventiladas e decididas.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a legalidade da cobrança da TACIN, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282, e afastar a extinção da execução fundada no valor inferior a 160 UPFs, determinando o regular prosseguimento do feito até a satisfação do crédito consubstanciado na CDA no 2017488815.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025